Tribunal: TJES
Processo: 5012709-43.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão; Guarda; Regulamentação de Visitas
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012709-43.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIVIANE MOREIRA WEBERLING DA SILVA SOARES

APELADO: LUIS FELIPE VIANA SOARES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PRESUNÇÃO DE PROVEITO COMUM. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Viviane Moreira Weberling da Silva Soares contra sentença da 3ª Vara de Família de Vila Velha/ES que, nos autos de ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens ajuizada por Luis Felipe Viana Soares, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a partilha igualitária dos bens e das dívidas contraídas durante o casamento. A apelante insurge-se contra a inclusão de determinados empréstimos na partilha, sob a alegação de que não reverteram em benefício da entidade familiar, e requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as dívidas contraídas exclusivamente pelo apelado devem ser partilhadas na ausência de prova de proveito comum; (ii) estabelecer se é cabível a redistribuição dos encargos sucumbenciais diante da suposta sucumbência majoritária do apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção legal prevista nos arts. 1.663, §1º, e 1.664 do Código Civil determina que as dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges durante o casamento, nos regimes de comunhão parcial ou universal, presumem-se em benefício da entidade familiar.
4. Cabe à parte que alega o uso exclusivamente pessoal da dívida o ônus de elidir a presunção legal por meio de prova robusta e inequívoca, o que não se verificou no presente caso.
5. As dívidas questionadas pela apelante — contratos com Caixa Econômica Federal (2015), Fundação Real Grandeza (2018) e Banco Santander (2020) — foram formalmente contraídas na constância do casamento, não havendo prova suficiente de que foram utilizadas unicamente em benefício próprio do apelado.
6. A mera alegação de separação de fato ou de comportamentos conjugais reprováveis não afasta, por si só, a presunção legal de proveito comum das dívidas.
7. Diante do desprovimento do recurso, mantém-se a distribuição dos ônus sucumbenciais, com majoração dos honorários advocatícios em desfavor da apelante, observada a gratuidade da justiça concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Presume-se o proveito comum das dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges durante o casamento sob o regime da comunhão parcial, cabendo à parte interessada elidir essa presunção mediante prova robusta.

2. A ausência de comprovação inequívoca de que os valores obtidos em empréstimos foram utilizados exclusivamente em benefício próprio impede sua exclusão da partilha.
3. O comportamento pessoal do cônjuge não afasta a presunção legal de benefício familiar das dívidas contraídas na constância do casamento.

4. O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC, ressalvada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.663, §1º, e 1.664; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
Nº
5012709-43.2021.8.08.0035

APELANTE
: VIVIANE MOREIRA WEBERLING DA SILVA SOARES
APELADO
: LUIS FELIPE VIANA SOARES
RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
VIVIANE MOREIRA WEBERLING DA SILVA SOARES
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Família de Vila Velha/ES
, nos autos da
ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens
, ajuizada por
LUIS FELIPE VIANA SOARES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a partilha igualitária dos bens adquiridos e dívidas contraídas na constância do casamento.

DA ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL

NÃO CONHEÇO
do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação formulado no bojo do recurso haja vista que consoante entendimento deste E. TJES:
[...]. 9. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. [...]
. (TJES – Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020).

É como voto.

Mérito Recursal

Em suas razões, a recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada por ter incluído na partilha dívidas que, embora formalmente contraídas na constância do casamento, não teriam revertido em benefício da família.

Alega, ainda, que há elementos nos autos que comprovam que a convivência conjugal havia se desfeito muito antes da separação formal, inclusive por conta de reiterados episódios de infidelidade e comportamentos abusivos por parte do apelado.

Defende que tais circunstâncias afastam a presunção relativa de proveito comum dessas dívidas, especialmente nos casos em que há registro de despesas com interesses exclusivamente pessoais.

Requer, assim, a exclusão de determinados empréstimos do rol de bens partilháveis, indicando os valores e instituições envolvidas, e pleiteia a redistribuição dos encargos sucumbenciais, sustentando que houve sucumbência majoritária do apelado.

Muito bem. Inicialmente, observa-se que a controvérsia diz respeito à partilha de dívidas contraídas pelo apelado durante a constância da união.

Na hipótese do caso ora em análise, o exame da certidão de casamento do ex- casal, constante do id 15550027, revela que foi adotado o regime de comunhão parcial de bens.

E, conforme bem destacado pela i. Magistrada, nos regimes de comunhão parcial e universal de bens, as dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges ou companheiros durante a constância do casamento ou da união estável presumem-se revertidas em proveito da entidade familiar, nos termos dos artigos 1.663, §1º e 1.664 do Código Civil.

Nesses termos, os documentos constantes dos autos evidenciam que as dívidas incluídas na partilha e que foram objeto de questionamento pela Recorrente — referentes ao contrato de financiamento com alienação fiduciária celebrado com a Caixa Econômica Federal em 2015, ao empréstimo contraído junto à Fundação Real Grandeza no ano de 2018 e à obrigação assumida perante o Banco Santander em setembro de 2020 — foram contraídas durante a constância da união. Ressalte-se que os argumentos e os elementos probatórios apresentados pela Recorrente não se mostram aptos a elidir a presunção legal de que os valores obtidos mediante tais operações financeiras reverteram em benefício da entidade familiar.

Com efeito,
é necessário salientar que o comportamento pessoal do cônjuge não afasta a presunção legal de benefício familiar das dívidas contraídas na constância do casamento.

Por essa razão, na ausência de prova robusta em sentido contrário, tais obrigações devem ser incluídas na partilha por ocasião da dissolução do vínculo conjugal ou da sociedade de fato.

Assim, mantenho incólume a r. Sentença.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor da Recorrente em
2%
, nos termos do artigo 85 §11, do Código de Processo Civil, observando-se, contudo, a condição suspensiva de exigibilidade prevista no artigo 98, §3º, do mesmo diploma legal, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de em 2%, nos termos do artigo 85 §11, do Código de Processo Civil, observando-se, contudo, a condição suspensiva de exigibilidade prevista no artigo 98, §3º, do mesmo diploma legal, em razão da concessão da gratuidade da justiça.